Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a apelante, FERNANDA MATEUS DE ALBUQUERQUE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, BANCO GM S.A., em sede de contrarrazões (ID 53301748). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora